Tribunal: TJSP
Processo: 1020231-75.2024.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Michel Chakur Farah
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AD EXITUM – REVOGAÇÃO DO MANDATO – DIREITO POTESTATIVO DOS CLIENTES – HONORÁRIOS DEVIDOS PROPORCIONALMENTE AO SERVIÇO PRESTADO – ART. 22, § 3o, DA LEI 8.906/94 – ATUAÇÃO EM PRIMEIRO E SEGUNDO GRAUS – AUSÊNCIA DE FALHAS NA PRESTAÇÕES DOS SERVIÇOS, COM PREJUÍZOS AOS CLIENTES – MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO (60%) – RECURSO DESPROVIDO

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AD EXITUM – REVOGAÇÃO DO MANDATO – DIREITO POTESTATIVO DOS CLIENTES – HONORÁRIOS DEVIDOS PROPORCIONALMENTE AO SERVIÇO PRESTADO – ART. 22, § 3o, DA LEI 8.906/94 – ATUAÇÃO EM PRIMEIRO E SEGUNDO GRAUS – AUSÊNCIA DE FALHAS NA PRESTAÇÕES DOS SERVIÇOS, COM PREJUÍZOS AOS CLIENTES – MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO (60%) – RECURSO DESPROVIDO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS.
1) Cerceamento de defesa - Rejeição - A prova oral é desnecessária à solução da controvérsia.
2) Arbitramento de honorários - A revogação do mandato é direito potestativo do cliente, mas não afasta o dever de remuneração proporcional pelos serviços efetivamente prestados - Comprovados a atuação do advogado em ambas as instâncias e o êxito obtido na apelação por ele elaborada, não há falar em falha na prestação do serviço nem em inexistência de honorários - Adota-se, para apuração da proporcionalidade, o critério do art. 22, § 3o, da Lei 8.906/94 - Revogação ocorrida após a sentença e no dia do julgamento da apelação - Falhas detectadas durante o processamento que não tiveram repercussão, diante do resultado final obtido pela apelação interposta pelo mesmo advogado - Acórdão deste Tribunal que modificou a decisão de primeiro grau, acolhendo os argumentos inseridos na apelação -Mantém-se, porém, o percentual fixado na sentença (60% do valor ajustado).
Sentença mantida - Recurso desprovido, com majoração dos honorários recursais (art. 85, § 11, CPC; Tema 1.059/STJ).